Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-68.2024.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600074-68.2024.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600074-
68.2024.6.16.0047 (DRAP- 0600073-83.2024.6.16.0047) que com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil julgou improcedente a ação de Impugnação e, por conseguinte deferiu o
pedido de registro de candidatura de Antônio Chiarani Neto, conforme certidão de ID 123052905,
que está apto a concorrer nas Eleições Municipais de 2024 pelo Município de Clevelândia/PR. (
ação de impugnação ao registro de candidatura ajuizada pela Coligação "Todos por uma
Clevelândia melhor" em face de Antônio Chiarani Neto. A impugnante, em síntese, sustentou que: i)
o impugnado exerceu, até o início de agosto de 2024, o cargo de presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Clevelândia (ACEC); ii) desse modo, não cumpriu o prazo mínimo de
desincompatibilização de 4 (quatro) meses previsto no art. 1º, inciso II, alínea "g" c/c inciso IV,
alínea "a", da LC n° 64/90; iii) a hipótese de inelegibilidade indicada também se mostra aplicável ao
caso na medida em que, durante a gestão do impugnado na ACEC - desde 2021 -, a associação
recebeu, anualmente, volume expressivo de recursos públicos do Município de Clevelândia). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TODOS POR UMA CLEVELANDIA MELHOR
[REPUBLICANOS/PP/PDT/MDB/PODE/SOLIDARIEDADE/Fed
eração BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)] - CLEVELÂNDIA - PR (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
ANTONIO CHIARANI NETO (RECORRIDO)
JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44041902
19/09/2024
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.241

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600074-68.2024.6.16.0047 –
Clevelândia – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: TODOS POR UMA CLEVELANDIA MELHOR
[REPUBLICANOS/PP/PDT/MDB/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - CLEVELÂNDIA - PR
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI - OAB/PR80122-A
RECORRIDO: ANTONIO CHIARANI NETO
ADVOGADO: JOAO ROBERTO DA CRUZ CARPES - OAB/PR65573
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 4 .
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
ASSOCIAÇÃO PRIVADA SEM FINS
LUCRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença que deferiu registro de
candidatura ao cargo de vice-prefeito,
julgando improcedente a impugnação
b a s e a d a e m a l e g a d a c a u s a d e
Num. 44041902 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

inelegibilidade por ausência de
desincompatibilização. A recorrente
sustenta que o candidato, enquanto
presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Clevelândia (ACEC), não
se afastou a tempo, conforme exigido
pelo art. 1º, II, "g" da LC 64/90, devido ao
recebimento de recursos públicos pela
associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
apurar se ocupante de cargo de direção
em associação comercial deve se
desincompatibilizar para concorrer ao
pleito (ii) determinar se a natureza dos
repasses públicos recebidos pela
associação comercial e empresarial
exige a desincompatibilização do
candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, II, "g", da LC 64/90 aplica-se
apenas a dirigentes de entidades de
classe mantidas por contribuições
impostas pelo Poder Público ou
recursos arrecadados e repassados pela
Previdência Social, o que não foi
comprovado no caso da ACEC, entidade
m a n t i d a p r i n c i p a l m e n t e p o r
contribuições de associados.

4. O mero recebimento de repasses
públicos não configura, por si só, a
necessidade de desincompatibilização
de dirigentes de associações privadas
s e m f i n s l u c r a t i v o s , c o n f o r m e
jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

5. Conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, dirigente de
associação privada não está sujeito à
desincompatibilização prevista no art. 1º,
II, a, 9, da LC 64/90, ainda que a entidade
receba subvenções públicas. Referido
dispositivo legal engloba apenas
p r e s i d e n t e s ,
d i r e t o r e s
e
superintendentes de autarquias,
empresas públicas, sociedades de
economia mista, fundações públicas e
Num. 44041902 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

fundações mantidas pelo poder público,
que fazem parte da administração
indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é exigida a desincompatibilização
de dirigente de associação privada sem
fins lucrativos, ainda que a entidade
receba repasses públicos, nos termos do
art. 1º, II, "g", da LC 64/90, salvo
comprovação de que a entidade é
mantida com contribuições impostas
pelo Poder Público ou recursos
arrecadados e repassados pela
Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados: LC
64/1990, art. 1º, II, "g".
Jurisprudência relevante citada: TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 060062698,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
10.12.2020; TSE, Agravo Regimental no
REspe nº 060015076, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, j. 26.04.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Todos por uma
Clevelândia Melhor” contra sentença proferida pelo Juízo da 47ª Zona Eleitoral -
Clevelândia, que deferiu o registro de candidatura de Antônio Chiarani Neto ao cargo de
vice-prefeito, julgando improcedente a impugnação ao registro, na qual alega-se a
existência de causa de inelegibilidade decorrente da ausência de desincompatibilização
Num. 44041902 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

(id. 43998799).

Em suas razões (id. 43998811), a Coligação recorrente afirma que o
candidato exerceu o cargo de presidente da Associação Comercial e Empresarial de
Clevelândia (ACEC), não cumprindo o prazo mínimo de desincompatibilização de quatro
meses previsto no art. 1º, inciso II, alínea “g” c/c inciso IV, alínea “a” da Lei Complementar
nº 64/1990.

A recorrente sustenta que, durante a gestão do recorrido na ACEC, a
associação teria recebido anualmente um volume significativo de recursos públicos do
município de Clevelândia, o que caracteriza a necessidade de afastamento prévio de
Antônio Chiarani Neto para concorrer nas eleições.

A parte recorrente destaca que, mesmo diante das provas apresentadas,
como decretos administrativos e empenhos, o juízo de primeiro grau julgou a ação
improcedente e deferiu o registro de candidatura do recorrido.

Por fim, defende que os recursos repassados pelo poder público municipal
foram usados para promoção pessoal do recorrido, causando uso desproporcional e
desigual da máquina pública.

Ao final, a Coligação requer a reforma da sentença e o indeferimento do
registro de candidatura de Antônio Chiarani Neto, com base nas provas apresentadas de
repasses públicos à ACEC durante o período de sua gestão.

Em contrarrazões (id. 43998818), o recorrido sustenta que ACEC é uma
entidade privada e não há provas de que tenha recebido contribuições impostas pelo
Poder Público ou pela Previdência Social, conforme exige a Lei Complementar nº 64/1990
para caracterização da inelegibilidade.

Afirma que o juízo de primeiro grau entendeu corretamente que os repasses
do município à ACEC não eram do tipo que impunham a necessidade de
desincompatibilização, não havendo violação à legislação eleitoral, sendo que o estatuto
da ACEC não estabelece a necessidade de afastamento dos dirigentes de seus cargos.

Por fim, requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, para que
seja mantida a decisão de deferimento do registro de candidatura.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 44015601).

É o relatório.

Num. 44041902 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 05/09/2024 (id.
43998805) e o recurso protocolado em 06/09/2024, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme já relatado, a sentença recorrida deferiu o presente pedido de
registro de candidatura, pois afastou a necessidade de desincompatibilização do candidato
do cargo de presidente da Associação Comercial e Empresarial de Clevelândia (ACEC).

A Coligação "Todos por uma Clevelândia Melhor" fundamenta seu recurso
em repasses públicos à ACEC, defendendo a necessidade de desincompatibilização de
Antônio Chiarani Neto.

Por outro lado, o recorrido argumenta que tais repasses não caracterizam
inelegibilidade, conforme estabelecido pela legislação e confirmado pelo juízo de primeiro
grau.

Assim, a controvérsia cinge-se a definir a natureza dos repasses públicos
recebidos do município de Clevelândia pela Associação Comercial e Empresarial de
Clevelândia (ACEC).

A causa de inelegibilidade ora em análise está prevista no art. 1º, inciso II,
alínea ‘g’ da LC nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II – para Presidente e Vice-Presidente da República:

a) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e
funções:

(...)

g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em
entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e
repassados pela Previdência Social;

Num. 44041902 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

(...)

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para
os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e
Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4
(quatro) meses para a desincompatibilização; (grifou-se)

Conforme estatuto (id. 43998787), verifica-se que a Associação Comercial e
Empresarial de Clevelândia (ACEC) é uma sociedade sem fins lucrativos, constando em
seu art. 7º que:

Art. 7º Constituem receitas da Acec as taxas de filiação se assim definidas
pelo Conselho de Administração, as mensalidades fixadas nos termos do
presente estatuto, taxas extras cobradas por serviços, doações,
subvenções, patrocínios, repasses através de convênios, repasses por (sic)
oriundos de contratos de parcerias, juros de aplicações financeiras, sobras
de promoções e todas as demais permitidas na legislação vigente. (grifou-
se)

Deste modo, nota-se que a presente associação é mantida por
mensalidades dos seus associados, logo, não é mantida, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e repassados
pela Previdência Social.

Além disso, ainda que haja o recebimento de subvenções do Poder Público
municipal, por se tratar de entidade privada, não enseja a necessidade de afastamento
prevista no art. 1º, inciso II, alínea ‘a’, item 9 da LC nº 64/90.

Importante frisar que o mero repasse de recursos públicos não enseja a
necessidade de desincompatibilização quando se trata de associação privada, conforme
entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VICE-PREFEITO. REGISTRO DE
Num. 44041902 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

CANDIDATURA. ART. 1º, II, A, 9 C/C IV, A, DA LC 64/90.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIRIGENTES. AUTARQUIAS. EMPRESAS
PÚBLICAS. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. FUNDAÇÕES PÚBLICAS E
AS MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DIRETOR. ENTIDADE FILANTRÓPICA DE DIREITO
PRIVADO QUE NÃO INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.
PROVIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra aresto em que o TRE/RJ, por maioria,
reformou sentença e indeferiu o registro do recorrente - eleito ao cargo de
vice-prefeito de Campos dos Goytacazes/RJ em 2020 - por ausência de
desincompatibilização do cargo de diretor da Associação Fluminense de
Assistência à Mulher, à Criança e ao Idoso ("Hospital dos Plantadores de
Cana"), entidade filantrópica, nos termos do art. 1º, II, a, 9, c/c IV, a, da LC
64/90.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Segundo o TRE/RJ, a
premissa de que o "Hospital dos Plantadores de Cana" seria mantido
majoritariamente com recursos públicos - elemento considerado pela Corte
para indeferir o registro - teve como suporte as provas constantes dos
autos.
3. Consoante o art. 1º, II, a, 9, c/c IV, a, da LC 64/90, são inelegíveis, para os
cargos de prefeito e vice-prefeito, "os Presidentes, Diretores e
Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público"
que não se afastarem de suas funções até quatro meses antes do pleito.
4. A controvérsia reside no alcance da parte final da expressão "autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e
as mantidas pelo poder público", contida no art. 1º, II, a, 9, da LC 64/90, isto
é, se o afastamento aplica-se somente a cargos e funções relativos a entes
da Administração Pública ou se compreende toda e qualquer entidade
privada cuja principal fonte de subsistência provenha de verbas do erário.
5. As normas limitadoras da capacidade eleitoral passiva, direito
fundamental que constitui um dos pilares do regime democrático, devem
ser objeto de interpretação restritiva. Precedentes.
6. A Constituição Federal, ao empregar em inúmeras passagens a
expressão "mantidas pelo poder público", assim o faz no contexto apenas
de entes que integram a Administração Indireta, como nos arts. 71, II e III;
150, § 2º; 165, § 5º e art. 169, § 1º. Assim, "[a] expressão ‘mantidas pelo
poder público' também no contexto da lei complementar qualifica
fundações que integram a Administração Indireta" (voto do Ministro Eros
Grau no REspe 30.539/SC, publicado em sessão em 7/10/2008).
7. A redação do item 9 da alínea a do inciso II do art. 1º da LC 64/90
disciplina apenas o caso das entidades da Administração Indireta, como se
extrai da referência expressa, no dispositivo, a "autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas".
8. Todos os 16 casos de afastamento do art. 1º, II, a, da LC 64/90 referem-se
a órgãos, entes e cargos da Administração Direta e Indireta, sem liame com
entidades privadas.
9. Conforme já se decidiu em caso similar, "[n]ão é necessária a
desincompatibilização de dirigente de APAE, por ser esta uma associação
civil, sem fins lucrativos, e não entidade da Administração Indireta" (AgR-
Num. 44041902 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

REspe 257-87/RS, Rel. Min. Arnaldo Versiani, de 30/10/2012). Na mesma
linha, nas Eleições 2020, decisão monocrática transitada em julgado (REspe
0600286-85/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
10. Esta Corte, em hipóteses diversas, entende incabível estender a cargos
e funções fora da Administração Pública a desincompatibilização quando a
lei delimita de modo claro o âmbito de sua incidência: (a) dirigente de
entidade privada não está sujeito à inelegibilidade da alínea g, que versa
sobre rejeição de contas públicas (AgR-RO 0601458-82/RS, Rel. Min. Edson
Fachin, de 27/11/2018); (b) membro de comitê de auditoria de sociedade de
economia mista estadual não se equipara a servidor público para fins da
alínea l do inciso II (RO 0600938-85/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, de
16/10/2018); (c) juiz arbitral também não se enquadra na causa de
inelegibilidade acima (RO 549-80/MS, Rel. Min. Luciana Lóssio, de
12/9/2014).
11. O parâmetro para aferir a necessidade do afastamento com base no art.
1º, II, a, 9, da LC 64/90 é a entidade compor a Administração Indireta, sendo
irrelevante a mera circunstância de se tratar de instituição privada mantida
pelo poder público.
12. Recurso especial provido para deferir a candidatura.
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº060062698, Acórdão, Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/12/2020)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PREFEITO. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS.
DESNECESSIDADE DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 24 DO TSE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência do TSE, o "dirigente de associação privada
não está sujeito à desincompatibilização prevista no art. 1º, II, a, 9, da LC
64/90, ainda que a entidade receba subvenções públicas. Referido
dispositivo legal engloba apenas presidentes, diretores e superintendentes
de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações públicas e fundações mantidas pelo poder público, que fazem
parte da administração indireta RO 4425-92 (Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA
SILVA, PSESS de 19/12/2016).
2. No caso dos autos, como assentado no aresto da Corte Regional, mesmo
não sendo necessário dada a natureza de associação privada e sem fins
lucrativos da instituição a qual vinculado, o impugnado afastou-se em
tempo e modo oportunos. No caso, para alterar as conclusões do regional,
quanto à prova de desincompatibilização ou à sua necessidade, seria
exigido o vedado reexame do conjunto fático-probatório, a incidir a Súmula
24/TSE.
3. Agravo Regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060015076,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/04/2021)

Num. 44041902 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO.
VEREADOR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART. 1º, II, A, 9, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. DIRIGENTE DE ENTIDADE PRIVADA.
DESNECESSIDADE.

1. É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 26 do Tribunal
Superior Eleitoral.
2. As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente,
sendo vedada a interpretação extensiva para alcançar situações não
contempladas pela norma.
3. Dirigente de associação privada não está sujeito à desincompatibilização
prevista no art. 1º, II, a, 9, da LC 64/90, ainda que a entidade receba
subvenções públicas. Referido dispositivo legal engloba apenas
presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e fundações
mantidas pelo poder público, que fazem parte da administração indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº19983, Acórdão,
Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2016)

Analisando a documentação apresentada pelo recorrente (ids. 43998772 a
43998776), verifica-se que há um convênio voluntário e não oneroso entre a prefeitura de
Clevelândia e a ACEC para a realização da Campanha “Comprar em Clevelândia dá
Prêmios”.

No Decreto nº 296/2021 (id. 43998772), verifica-se a seguinte regra: “Fica a
cargo da Associação Comercial e Empresarial de Clevelândia-PR - ACEC a
responsabilidade de fornecer, controlar e quitar junto às empresas os vale-compras, bem
como auditar e homologar os resutados (sic) dos sorteios, tendo o prazo de até 30/04/2022
para demostrar (sic) o resultado que objetiva a presente campanha”.

Assim, a realização de convênio não oneroso, mas que prevê que a ACEC é
responsável pelo pagamento das empresas participantes da campanha, pode
eventualmente esclarecer os diversos repasses do município de Clevelândia à ACEC.

De todo modo, o impugnante não comprovou que os recursos recebidos
pela ACEC são oriundos de contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos
arrecadados e repassados pela Previdência Social, conforme exigido pelo art. 1º, inciso II,
alínea ‘g’ da LC nº 64/90 para incidir a inelegibilidade.

Num. 44041902 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

Destaco que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que “os dispositivos que
tratam das hipóteses de inelegibilidade, por traduzirem restrição ao exercício dos direitos
políticos, não comportam interpretação extensiva, não cabendo ao intérprete suprir
eventual deficiência da norma [...], devendo prevalecer a legalidade estrita” (REspe 232-87,
Min. Admar Gonzaga, DJE de 27.10.2017). No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. CANDIDATO A PREFEITO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO CONSELHO MUNICIPAL.
EQUIPARAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INELEGIBILIDADE. ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA LC Nº 64/90. NÃO
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. No presente caso não se encontram presentes as condições e requisitos
necessários para incidir a inelegibilidade pela inobservância do prazo para
a desincompatibilização.

2. Esta Corte vem decidindo pela necessidade de desincompatibilização, no
prazo de 3 (três) meses antes do pleito, de membros de Conselho
Municipal, equiparando-os à categoria de servidor público.

3. A analogia que se faz ao texto da lei não pode servir como regra geral,
principalmente em função de se tratar de norma restritiva de direito. Para
que se possa dar maior alcance a um dispositivo legal, se faz mister que se
extraia o sentido da norma mediante os próprios elementos por ela
fornecidos, aplicando-o, se assim se mostrar apropriado, ao caso concreto.

4. As causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, a
fim de que não alcancem situações não contempladas pela norma e para
que se evite "a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos
frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado
requisito da causa de inelegibilidade, ofensiva à dogmática de proteção dos
direitos fundamentais" (RO nº 448-53, Rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS de
27.11.2014 - grifei).

5. As regras que prevêm a inelegibilidade não podem sofrer alargamento
por meio de interpretação extensiva, desconsiderando as peculiaridades e a
situação real do cidadão, segundo a materialidade do caso analisado, sob
pena de obstruir o seu direito constitucional de lançar-se na disputa do
certame eleitoral. O instituto da desincompatibilização encontra supedâneo
na garantia da isonomia entre os candidatos na disputa das eleições.

(...)

9. Agravo regimental desprovido.

(AgReg em REspe nº28641, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de
15/08/2017)

Portanto, conforme previsão legal, apenas as entidades representativas de
classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público ou
com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social ensejam a necessidade
Num. 44041902 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

de afastamento do cargo. Neste sentido:

CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
DIRIGENTES E REPRESENTANTES. ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
CLASSE NÃO MANTIDAS POR CONTRIBUIÇÕES IMPOSTAS PELO PODER
PÚBLICO OU POR RECURSOS ARRECADADOS E REPASSADOS PELA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. ART. 1º, II, G, DA LC Nº
64/1990. RESPOSTA NEGATIVA AO PRIMEIRO QUESTIONAMENTO,
FICANDO PREJUDICADO O SEGUNDO.
1. A consulta prevista no art. 23, inciso XII, do CE é aquela formulada em
tese por autoridade com jurisdição federal e que trate de matéria eleitoral
em sentido estrito.
2. Na espécie, os questionamentos consistem na (a) necessidade de
dirigente, administrador ou representante de entidade representativa de
classe não mantida por contribuição social imposta pelo Poder Público ou
por recursos repassados pela Previdência Social se desincompatibilizar da
função para disputar cargo eleitoral, nos termos do art. 1º, II, g, da LC nº
64/1990, e no (b) prazo da desincompatibilização, caso a primeira pergunta
tenha resposta afirmativa.
3. Já há deliberação deste Tribunal Superior pela desnecessidade de
desincompatibilização de dirigentes de entidades de classe que não são
mantidas com recursos públicos ou com recursos repassados pela
Previdência Social. Precedente.
4. Consulta respondida negativamente quanto ao primeiro questionamento,
ficando prejudicado o segundo.
(TSE, Consulta nº 060031708, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/10/2021)

No presente caso, só existe comprovação do recebimento de recursos
públicos pela ACEC, contudo, não se demonstrou que a associação era mantida com
recursos oriundos de contribuições impostas pelo Poder Público.

Por outro lado, ressalta-se que ficou comprovado, por meio do estatuto, que
a ACEC é mantida por meio de mensalidades pagas por seus associados.

Ainda, quanto à desnecessidade de desincompatibilização do candidato,
igualmente é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 3 do id. 44015601):

Ao contrário do que alega a coligação recorrente, a circunstância de o
recorrido ser dirigente de associação civil sem fins lucrativos que recebeu
repasses do Município de Clevelândia, por si só, não obriga a sua
desincompatibilização, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, pois a redação do art. 1º, II, alínea g, da Lei de Inelegibilidades
Num. 44041902 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

“pressupõe seja a entidade de classe mantida, total ou parcialmente, por
contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e
repassados pela Previdência Social. Não demonstrado que a entidade
sindical percebe valores oriundos das fontes preconizadas pela norma,
descabe exigir a desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo” (RO
nº 0601890-58.2018. Relator: Ministro Admar Gonzaga).

Inarredável, portanto, a conclusão de que o recorrido reúne todas as
condições de elegibilidade, devendo a sentença recorrida ser mantida por
seus próprios fundamentos.

Por fim, a recorrente alega que os recursos repassados pelo poder público
municipal foram usados para promoção pessoal do recorrido, causando uso
desproporcional e desigual da máquina pública.

Entretanto, eventual abuso realizado pelo candidato poderá ser analisado
em ação própria, não cabendo sua análise em sede de registro de candidatura.

Assim, afastadas as hipóteses de necessidade de desincompatibilização
para presidente de associação comercial, deve ser mantida a sentença que deferiu o
requerimento de registro de candidatura de Antônio Chiarani Neto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que deferiu o
requerimento de registro de candidatura de Antônio Chiarani Neto, ao cargo de vice-
prefeito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44041902 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA(11548) Nº 0600074-
68.2024.6.16.0047 - Clevelândia - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: TODOS POR UMA CLEVELANDIA MELHOR
[REPUBLICANOS/PP/PDT/MDB/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - CLEVELÂNDIA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI - PR80122-A - RECORRIDO:
ANTONIO CHIARANI NETO - Advogados do(a) RECORRIDO: JOAO ROBERTO DA CRUZ
CARPES - PR65573, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041902 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2024 14:08:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091914082922200000042994519
Número do documento: 24091914082922200000042994519
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 17:04:52